Tribunal: TJBA
Processo: 8041413-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041413-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: GERMANO BARBOSA Advogado(s): PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR, CRISTIANO MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s):JOAO FRANCISCO ALVES ROSA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO RMC. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. RETENÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. PERIGO DE LESÃO GRAVE EVIDENCIADO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Observada a natureza consumerista da relação, a decisão indeferitória de liminar, não merece prosperar, à vista do que instrui a inicial, pois está, a violar direito do agravante, que fez prova dos descontos em seu contracheque, cujo benefício tem natureza alimentar, de forma distinta do que havia pactuado, junto à instituição financeira recorrida. 2. Tratando-se de prova negativa de difícil alcance à requerente, cabível a suspensão dos descontos, em sede instrumental, uma vez que, não há perigo de irreversibilidade da medida liminar. Reforma da decisão que se impõe. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041413-65.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante GERMANO BARBOSA e como apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .